Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718925-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON VIEIRA DE MELO AGRAVADO: PAULO CESAR MOTA FERNANDES, MARIUZA HENRIQUE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Airton Vieira de Melo em face da r. decisão (ID 125027650) que, em Ação de Despejo movida em desfavor de Paulo Cesar Mota Fernandes, indeferiu pedido liminar com vistas à desocupação imediata do imóvel pelo Réu/Agravado. Por meio da petição de ID 37478196, o Agravante requer a desistência do Agravo de Instrumento. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator